Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. CONEXÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Para que seja verificada a conexão, mister a identidade entre objeto (pedido) ou a causa de pedir entre as ações judiciais; ou, mesmo sem conexão, quando subsista risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. Malgrado estejam instruídas com a mesma cédula de crédito bancário, a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato possuem pedidos e causa de pedir distintos, que não legitima a reunião dos processos, por conexão.
3. O simples ajuizamento da ação revisional do contrato não inibe a mora (Súmula 380 do STJ), razão pela qual, a despeito da prejudicialidade externa existente, não se justifica, de igual modo, a reunião dos processos para julgamento conjunto.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 23a Vara Cível de Brasília).